Tribunal: TJDFT
Processo: 0004645-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RÉU ABSOLVIDO. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO.

1. Absolvido o apelante, por decisão transitada em julgado, e não havendo indícios de que o aparelho de telefone celular foi adquirido pelo recorrente por meio da prática de fato criminoso ou foi utilizado no cometimento de crimes, a restituição do bem é medida que se impões.

2. Recurso provido.